Tribunal: TJMT
Processo: 1004035-66.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004035-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AWDERLAN RIBEIRO - CPF: 101.061.851-28 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004035-66.2024.8.11.0000

PACIENTE: AWDERLAN RIBEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE
DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, em razão das circunstâncias concretas do flagrante, (i) ante apreensão de drogas de alto poder lesivo - 39,63 gramas de crack e 24 porções de cocaína, pesando 7,9 gramas e (ii) risco de reiteração delitiva, por se tratar de agravante que ostenta diversas passagens pelo Juízo da Infância Juventude quando menor, inclusive por tráfico de drogas, tendo completado a maioridade recentemente. Precedentes”. (
STJ, AgRg no HC n. 873.088/SP).

“No que concerne à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista suposta desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ, AgRg no RHC n. 184.359/RJ).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004035-66.2024.8.11.0000

PACIENTE: AWDERLAN RIBEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Awderlan Ribeiro
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, em decorrência da prisão preventiva decretada na ação penal n.

1000822-81.2024.8.11.0055.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo cometimento do crime de tráfico de drogas; 2) “
da minuciosa análise do caso em epígrafe, verifica-se que não se encontram suficientemente presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
”; 3) “
a autoridade coatora não trouxe elementos concretos e embasamentos para fundamentar a decisão, apenas termos vagos e subjetivos”
; 4) “
acaso condenado, provavelmente não ensejará regime de cumprimento fechado
”; 5) “
o

acusado é primário na forma da lei, possui residência fixa no distrito da culpa [e] deve-se verificar que possui apenas 18 anos de idade, sendo nascido em 19/11/2005, bem como trabalha como servente de pedreiro
”; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 203345160 - Pág. 1-7).

A liminar foi indeferida (Id. 203402659 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 204079155 - pág. 2-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 207212192 - pág. 1-8)

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004035-66.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, “
n
o dia 13 de janeiro de 2024, por volta das 00h40, nas imediações da rodoviária municipal, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado AWDERLAN RIBEIRO, vulgo “NEGUINHO”, com consciência e vontade, trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, com massa bruta de 0,7g, e 34 (trinta e quatro) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 19,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo pericial de ID 140144508
” (Id. 203345176 - pág. 137-139).

Ao ser preso, o paciente admitiu a traficância, dizendo que “
diante da dificuldade financeira de sua família, concordou em vender os entorpecentes”
(Id. 203345176 – pág. 18-19).

A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia
,
após
manifestação favorável do Ministério Público, e encontra-se justificada na garantia da ordem pública, ante a
reiteração delitiva
do paciente,
verbis:

Analisando sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, a materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) em desfavor do Autuado restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de depoimentos de testemunhas e pelo auto de apreensão, que evidencia a apreensão de 01 (uma) porção de maconha; 34 (trinta e quatro) unidades de pasta base, além de numerário no valor de R$14,00 (catorze) reais, em cédula de moeda corrente, ainda, pelo auto de constatação da substância entorpecente (ID 138394855) que aponta para a existência de droga ilícita, tipo maconha e cocaína.

[...]

Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória do Autuado servirá para garantia da ordem pública, consistente não só na quantidade de droga apreendida, ressalte-se 34 (trinta e quatro) trouxinhas de cocaína, como pela variedade, também encontrada uma porção de maconha
.

Ora, a gravidade concreta do delito restou evidenciada pela quantidade e variedade de droga, que não pode ser deixada de lado na avaliação neste momento, pois aliado a isso, observo que pesa contra o flagranteado antecedentes criminais por atos infracionais enquanto menor de idade
.

Assim, tais elementos são suficientes para sopesar a gravidade concreta consistente na garantia da ordem pública, pois permanecendo solto, poderá voltar a delinquir, resguardando-se assim a credibilidade da justiça pela possibilidade da recalcitrância criminosa.

Quanto ao requisito do art. 313 do CPP, destaco que o indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, art. 313 do CPP. Por fim, registro que entendo não ser o caso de aplicar ao indiciado qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública.

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I, c/c artigo 312, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados
.

Consulta ao PJE demonstra que,

pouco antes de completar 18 (dezoito) anos
, o paciente foi representando por
atos infracionais análogos aos crimes de incêndio, dano qualificado e associação criminosa
(CP, artigos 250, 163, III e 288), pois, junto com outros dois adolescentes,
“
confeccionaram cerca de 12 (doze) garrafas de Coquetel Molotov, com o intuito de causar incêndio em alguns pontos específicos da cidade, tais como no pátio da prefeitura e na garagem dos ônibus escolares do município. Consta ainda, que a motivação da prática do ato infracional iniciou-se
a mando da organização criminosa Comando Vermelho com a finalidade de aterrorizar a cidade
”
(proc.103422-64.2023.8.11.0003).

Em 21-11-2023, a representação foi julgada procedente, impondo a ele a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, pelo período de 4 (quatro) meses.

Menos de 2 (dois) meses após atingir a maioridade penal, voltou a ser preso pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

No contexto, resta demonstrada a periculosidade diferenciada, que justifica a prisão cautelar.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, e no fundado risco de reiteração delitiva,
já que o Agravante ostenta condenações transitadas em julgado pela prática de crimes de roubo, com execução penal em andamento, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública
.

2. Destaca-se que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 159.385/SC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 835.958/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS DE ALTO PODER LESIVO. RI
SCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE OSTENTA DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS. MAIORIDADE COMPLETADA EM DATA RECENTE
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, em razão das circunstâncias concretas do flagrante, (i) ante apreensão de drogas de alto poder lesivo - 39,63 gramas de crack e 24 porções de cocaína, pesando 7,9 gramas e (ii) risco de reiteração delitiva, por se tratar de agravante que ostenta diversas passagens pelo Juízo da Infância Juventude quando menor, inclusive por tráfico de drogas, tendo completado a maioridade recentemente. Precedentes. [...] (
STJ, AgRg no HC n. 873.088/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Saliento que, “
no que concerne à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista suposta desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 184.359/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Ademais, condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar quando há motivação idônea que a sustente. Confira-se:

[...] Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 695.940/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica a constrição preventiva, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...]Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024